Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705306-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA AGRAVADO: MACIEL MARINHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Constrição sobre Imóvel de Terceiros – Não Demonstrada – Ausência de Registro da Transferência na Matrícula do Bem – Efeito Suspensivo – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto com a finalidade de reformar decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Honorários Advocatícios, por meio da qual foi determinada a penhora de quinhão do imóvel situado em Lote 11, Quadra W, Loteamento Alphaville Residencial I, Luziânia/GO. Segundo o recorrente, a penhora mostra-se indevida, pois o bem já foi transferido para terceiros, em 25 de abril de 2022, com o devido registro na matrícula do imóvel. Diante do risco de penhora sobre o bem de terceiros, para o pagamento da dívida do recorrente, o Agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Depreende-se dos autos de origem que a credora requereu a penhora do quinhão do devedor sobre o imóvel ao ID 129083367. O pedido foi instruído com os documentos comprobatórios dos direitos do agravante sobre parcela do bem. O devedor, então, foi regularmente intimado a se manifestar. A impugnação à penhora, no entanto, limitou-se a afirmar que o executado firmou contrato particular com outro credor, passando para terceiros a propriedade sobre o terreno. Dessa forma, defendeu a impossibilidade da medida requerida. Na ocasião, no entanto, o devedor juntou apenas contrato particular, firmado com escritório de advocacia em 02 de dezembro de 2021. O instrumento contratual menciona a obrigação de transferir a propriedade do imóvel para o terceiro. O documento, no entanto, não veio acompanhado da matrícula atualizada do imóvel, apta a demonstrara a publicização da transferência. O mesmo ocorreu com a interposição deste Agravo de Instrumento. O recorrente aduz que a transferência da propriedade foi efetivamente registrada em cartório. No entanto, suas alegações não foram acompanhadas da cópia atualizada da matrícula do imóvel. Com é sabido, os contratos firmados entre particulares regem-se pelo Princípio da Relatividade, só produzindo efeitos entre os envolvidos (res inter alios acta), não obrigando terceiros cuja manifestação de vontade não foi considerada na formação do vínculo. A transferência de propriedade sobre bens imóveis possui disciplina especial quando comparada aos demais bens. Nos termos do artigo 1.227 do Código Civil, “os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos.” Isso porque, com a anotação na matrícula, a transferência ganha publicidade e, portanto, produz efeitos em relação a terceiros. Diante da ausência de provas do registro da transferência na matrícula do imóvel, o quinhão sobre o bem continua a pertencer ao agravante, não havendo que se falar em ordem de constrição sobre patrimônio de terceiro. Por todo o exposto, anoto que, ao menos em um juízo de cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente, então, um dos requisitos exigidos pelo artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso no seu efeito meramente devolutivo. Às partes agravadas, para apresentarem Contrarrazões ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator